Tribunal: TJPA
Processo: 0091786-42.2015.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0091786-42.2015.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: CARLOS EDUARDO BEZERRA GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. CANDIDATO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. CERTAME Nº 01/2012-SEMEC. DIREITO À NOMEAÇÃO.
RE 598.099/MS DO STF.
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

No presente caso, o candidato/embargado prestou concurso público nº 01/2012-SEMEC, para o cargo de Assistente de Administração, tendo sido aprovado na 260ª (ducentésima sexagésima) posição, consta no anexo 03, do edital, que para a região de Belém havia um total de 300 (trezentas) vagas para o referido cargo (ID. 7109187 - Pág. 3), não havendo qualquer referência a cargos destinados ao Cadastro de Reserva.

2.

Desse modo, a condição do candidato de aprovação dentro das vagas destinadas ao cargo no edital, lhe confere o direito de nomeação,
respeitados os critérios de necessidade pública e discricionariedade administrativa, pelo prazo em que estiver vigente o concurso.

3.

Ademais, o Supremo Tribunal, no julgamento do RE 598.099/MS (Tema 161), fixou entendimento que o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação.

4.

Pelo exposto, conclui-se que não existe fundamento no art. 464 do CPC/73, não existindo contradição e omissão no julgado embargado, pois todas as alegações expostas pelo recorrente, foram devidamente apreciadas no Acórdão ID
. 7109201.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em AGRAVO DE INSTRUMENTO, oposto pelo Município de Belém em face de Carlos Eduardo Bezerra Gomes, nos autos de Mandado de Segurança, movido contra Acórdão ID. 7109201, julgado pela 1ª Turma de Direito Público que conheceu o Agravo de Instrumento, negando-lhe provimento.

Em síntese, o autor Carlos Eduardo Bezerra Gomes impetrou Mandado de Segurança, narrando que prestou concurso público (Edital nº 01/2012 – SEMEC) promovido pela Secretaria Municipal de Educação para o cargo de Assistente de Administração, cuja oferta era de 300 (trezentas) vagas, tendo sido aprovado na 260ª (ducentésima sexagésima) classificação.

Narrou que o concurso foi homologado em 20 de junho de 2013, tendo a validade expirada em 20 de junho de 2015, porém, mesmo sendo aprovado dentro do número de vagas, não foi nomeado para o cargo durante o prazo de validade do certame, que gerou para si o direito subjetivo de ser nomeado.

Em Decisão Interlocutória ID. 7109197, proferida pelo juízo da 4ª Vara da Fazenda de Belém, houve o deferimento do pedido liminar, sendo determinado que a autoridade impetrada, Sr. Prefeito de Belém promovesse a nomeação do impetrante no cargo de Assistente de Administração, em virtude de aprovação no concurso público de nº 01/2012-SEMEC, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia de descumprimento.

Inconformado, o Município de Belém interpôs Agravo de Instrumento alegando em suas recursais, em síntese: I. ilegitimidade da parte, aduzindo erro na indicação da autoridade coatora, pugnando pela extinção da ação, sem julgamento do mérito, II. Inexistência de direito líquido e certo à nomeação do impetrante. Ao final, requereu a concessão do efeito suspensivo e o conhecimento e provimento do Agravo de instrumento.

Proferi decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

A parte agravada não apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento.

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, houve o conhecimento do recurso, sendo negado provimento. (ID. 7109201 - Pág. 7)

Inconformado, o Município de Belém opôs os presentes Embargos de Declaração com pedido de efeitos modificativos, alega existência de contradição e omissão no Acórdão, referente a determinação imposta ao embargante para que realizasse a nomeação do candidato, alegando que no caso não há direito líquido e certo, em razão de o embargado ter sido aprovado na 260ª (ducentésima sexagésima) classificação, que é cadastro de reserva, e que nesses casos, o direito é subjetivo, havendo mera expectativa a nomeação.

Aduz que, não há direito líquido e certo do candidato a nomeação, não tendo preenchidos os requisitos para concessão da liminar. Desse modo, requer o conhecimento e provimento dos Aclaratórios. (ID. 7109208)

Conforme certidão ID. 7109210, pág. 1, apesar de devidamente intimado, o embargado não apresentou contrarrazões aos Embargos de Declaração.

Em despacho ID. 7109210, foi determinada a suspenção do presente processo, até julgamento final pela Presidência deste E. TJ-PA, dos recursos nos autos do mencionado processo nº 0013110-46.2016.8.14.0000.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, ressalto que os Embargos de Declaração Serão julgados sob a égide do CPC/73, em razão de o Acórdão recorrido ter sido analisado em conformidade com a citada norma. Nos termos do que orienta o art. 14 do CPC/2015, e o Enunciado nº 1 deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Pois bem, de acordo com o art. 464 do CPC/73, são cabíveis Embargos de Declaração para esclarecer obscuridade e dúvida ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto sobre a qual a sentença devia se pronunciar, conforme artigo:

Art. 464. Cabem embargos de declaração quando:

I - há na sentença obscuridade, dúvida ou contradição;

II - for omitido ponto sobre que devia pronunciar-se a sentença

No presente caso, o candidato/embargado prestou concurso público nº 01/2012-SEMEC, para o cargo de Assistente de Administração, tendo sido aprovado na 260ª (ducentésima sexagésima) posição, consta no anexo 03, do Edital, que para a região de Belém havia um total de 300 (trezentas) vagas para o referido cargo (ID. 7109187 - Pág. 3), não havendo qualquer referência a cargos destinados ao Cadastro de Reserva.

Desse modo, a condição do candidato de aprovação dentro das vagas destinadas ao cargo no Edital, lhe confere o direito de nomeação,
respeitados os critérios de necessidade pública e discricionariedade administrativa, pelo prazo em que estiver vigente o concurso.

Insta destacar, que o concurso público em questão: Edital nº - nº 01/2012-SEMEC, teve o seu resultado homologado em 20/07/2013, conforme publicação no Diário Oficial do Município de Belém, possuindo prazo de validade de 02 (dois) anos, como definido no art. 3º do Edital de Homologação, exaurindo seu prazo de validade em 20/07/2015, portanto tempestiva a impetração do mandado de segurança em 08/04/2015 (ID.
7109182 - Pág. 5)

Ademais, o Supremo Tribunal, no julgamento do RE 598.099/MS (Tema 161), fixou entendimento que o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação.

Nesse sentido, é o entendimento seguido por este E. TJ-PA:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO
. NOMEAÇÃO PUBLICADA NA INTERNET E AFIXADA NO PRÉDIO DA PREFEITURA. AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE ADEQUADA. SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA E DETERMINOU O REFAZIMENTO DO ATO, COM A NOMEAÇÃO E POSSE DO CANDIDATO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA PARA MANTER A SENTENÇA RECORRIDA.

(TJ-PA, 1ª Turma de Direito Público, Relatora: Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, processo nº
0000433-36.2012.8.14.0028, julgado: 21/02/2022) (grifos nossos)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À
NOMEAÇÃO
. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOB O RITO DA REPERCUSSO GERAL. RE N.º 598.099/MS. GARANTIA DE NOMEAÇÃO ATÉ O TERMO FINAL DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. JURISPRUDÊNCIAS DAS CORTES SUPERIORES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. No bojo do julgamento pelo C. STF do RE nº 598.099-5/MS, julgado sob o rito da repercussão geral, restou consolidado que o candidato aprovado dentro do número de vagas tem direito subjetivo à nomeação, como no presente caso.

2. Conforme a jurisprudência consolidada do C. STJ, reserva-se à Administração Pública, no legítimo exercício de seu poder discricionário, o direito de, avaliando critérios de conveniência e oportunidade, decidir o melhor momento para a nomeação dos candidatos aprovados em concurso público, dentro do número de vagas, contanto que respeitado o prazo de validade do certame.

3 –

Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA, 2ª Turma de Direito Público, Relator: Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, processo nº
0035008-22.2015.8.14.0301, julgado: 05/12/2022)

Em consonância com este entendimento, o Acórdão recorrido se manifestou claramente:

“(...) Verifica-se que o impetrante, ora agravado, conforme edital de homologação à fl. 42 dos autos, foi aprovado no certame, ficando na 260ª (ducentésima sexagésima) posição na ordem de classificação, portanto, classificado dentro das 300 (trezentas) vagas ofertadas no edital, razão pela qual possui direito subjetivo a nomeação durante o período de validade do concurso.

Neste ponto, registro que é inegável a possibilidade da Administração Pública, dentro do prazo de validade do concurso, escolher o momento oportuno que realizará a nomeação, em observância à discricionariedade da Administração, quanto à conveniência e oportunidade para a prática de ato administrativo.

(...)

Nessa linha de entendimento, a jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal é no sentido de assegurar o direito à nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital do concurso público. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do RE nº 598.099/MS, em sede de repercussão geral, que teve como relator o Ministro Gilmar Mendes. (...)”

Pelo exposto, conclui-se que não existe fundamento no art. 464 do CPC/73, não existindo contradição e omissão no julgado embargado, pois todas as alegações expostas pelo recorrente, foram devidamente apreciadas no Acórdão ID
. 7109201.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém – PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 20/03/2023